Tribunal: STF
Processo: ARE 1477429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/2003, 3º da EC 47/2005, 40, § 8º, 42, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Não merece, contudo, prosperar o pleito autoral. Primeiramente, deve ser observado o que estabelece o art. 37, da retromencionada Lei nº 9.537/2021, no que toca à criação a gratificação de atividade militar: (...). A Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), foi criada pela recente Lei Estadual nº 9.537/2021, e tem fulcro normativo no art. 19-A da Lei Estadual nº 279/1979, (...). Dessume-se da norma legal que a gratificação tem natureza 'pro labore faciendo', porque tem por escopo recompensar a peculiar condição da carreira militar, relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade. Os inativos, por certo, não se enquadram na 'ratio' da Lei, sendo de extremo relevo observar que o artigo 40 da Lei 9.537/2021 ABSORVEU o auxílio moradia, verba de natureza indenizatória que também não é paga aos militares inativos. Desta forma, admitir o pagamento de gratificação a todos os inativos, seria admitir, por via transversa, o pagamento de auxílio moradia aos inativos, que nunca a receberam. Saliente-se que a Lei nº 9.537/2021, estabelece em seu artigo 40, §§ 1º e 2º, e art. 41, §§ 3º e 4º, a, (...). A exceção legal se encontra no art. 41, caput e §§ 3º e 4º, da Lei Estadual nº 9.537/2021, sobre militares na ativa com direito adquirido à passagem à inatividade em 31.12.2021, que podem optar pela incorporação da GRAM ou receber o Adicional de Inatividade e cálculo dos proventos deinatividade sobre o soldo do grau hierárquico superior: (...). Ora, se o militar no momento do ingresso para a inatividade , desde que preenchidos os requisitos até 31 de dezembro de 2021 deve optar pelo recebimento do adicional de inatividade ou pela gratificação de risco da atividade militar, nos termos das normas acima descritas, quiçá aquele que já se encontra na reserva remunerada ou reformado, em data anterior, e que percebe o adicional de inatividade. Portanto, considerando a data de aposentadoria do autor, deve-se obedecer ao regramento existente na data do ato jurídico perfeito, de acordo com a regra tempus regit actum, conforme Enunciado nº 359 da Súmula do STF. Nessa senda, não merece acolhida a alegação de desrespeito à regra de paridade, eis que não comprovada pelo autor, na forma preconizada pela Lei nº 19.354/2019. Além disso, de se observar o veto pelo chefe do Poder Executivo ao disposto no artigo 42 da Lei Estadual nº 9.537/2021, veto este que não foi derrubado, não havendo, portanto, o direito invocado. A regra se aplica à toda a categoria, indistintamente, e a vedação de acumulação da GRAM com o adicional de inatividade é de clareza solar, não havendo que se falar em quebra da isonomia ou paridade. (...). Ressalte-se que a parte autora, quando se transferiu para a reserva remunerada, o foi com a percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, quando passou também a receber o adicional de inatividade. Diante das razões acima expostas, por entender que o autor não faz jus ao recebimento da gratificação de risco da atividade militar, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente